Tribunal: TJDFT
Processo: 0729627-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729627-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. A agravante postula os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme recentíssimo despacho deste Relator no AGI 0729266-82.2024.8.07.0000 (processo de prevenção constante na certidão de ID 61705634) para a mesma parte: “Vistos, etc. A agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregada, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda (2023/2024), assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do seu indeferimento. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se”. Nesse quadro, deverá a agravante comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, devendo juntar os mesmos documentos apontados na referida decisão, sob pena do seu indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator